Tribunal: STF
Processo: Pet 11840
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDAS CAUTELARES PREPARATÓRIAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES POSSÍVEL UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA ABIN PARA MONITORAMENTO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS. EXCEPCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova.



    2. Inconsistências indicadas pela autoridade policial nos dados fornecidos e a real possibilidade de monitoramento indevido de autoridades públicas e outras pessoas de interesse. Necessidade de aprofundamento da investigação. 



    3. Demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para a elucidação dos fatos.



    4. Presentes os requisitos legais e situação extraordinária verificada. 



    5. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.